Tribunal: STF
Processo: HC 212641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Prisão preventiva. Decisão calcada na gravidade concreta da infração (apreensão de aproximadamente 30 g de cocaína, petrechos e dinheiro). Ausência de ilegalidade. Agravo não provido.



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/3/14).



    2. Segundo a jurisprudência do STF, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.